Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-40.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800852-40.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GABRIELLA DIAS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Direito do consumidor. Contrato de microcrédito. Negativação em cadastros de inadimplentes. Assinatura validada. Reconhecimento facial. Dano moral. Inexistência. Provimento do recurso
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica em relação ao contrato constante nos autos, condenando o Banco ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a regularidade da formalização do contrato nº 320009806040, sua validade e a suposta ocorrência de inscrição indevida nos cadastros de restrição de crédito.

III.

Razões de decidir

3.

A instrução desenvolvida na demanda que o contrato de microcrédito foi formalmente assinado pela autora, com reconhecimento facial validado, e suas assinaturas foram consideradas idênticas às constantes em outros documentos.

4.

Resta comprovada a existência da relação jurídica e, consequentemente, a regularidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes. Não há fundamento para a indenização por danos morais ou exclusão da negativação.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação.

Tese de julgamento:
A existência de contrato formalmente assinado com reconhecimento facial e a correspondência entre assinaturas afastam a alegação de inscrição indevida e de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800852-40.2023.8.14.0124), movida por GABRIELLA DIAS CARNEIRO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o Banco Santander S.A, relativamente ao contrato mencionado, nos termos da fundamentação;

b) DETERMINAR a exclusão do referido débito em nome da parte autora do cadastro de inadimplentes;

c) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), isto é, desde a data da exibição da negativação.

Confirmo a tutela provisória de urgência deferida anteriormente, determinando a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, limitada a 30 dias.

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais, alega que o contrato foi formalizado de maneira válida, com a assinatura da autora, conferência de documentos e biometria facial, o que comprova a regularidade do negócio. Argumenta que não houve falha na prestação de serviços e que o contrato seguiu todas as etapas necessárias.

O apelante sustenta que a situação descrita não justifica uma indenização por danos morais. Alega que não foi demonstrado nos autos qualquer dano psicológico significativo, afirmando que os aborrecimentos enfrentados são comuns e não geram direito à compensação por danos morais.

O banco questiona a multa imposta na sentença, alegando que o prazo para a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes é insuficiente, e que a multa diária de R$500,00 é desproporcional. Alternativamente, solicita a redução do valor da multa.

Além disso, considera o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) fixado como indenização por danos morais desproporcional e elevado, requerendo a sua redução para um valor máximo de R$1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº 320009806040 e condenando o Banco ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

No recurso, a principal tese defendida é a regularidade da formalização do referido contrato, uma vez que este foi devidamente assinado pela autora, inclusive com reconhecimento facial.

Com razão.

Ao examinar os autos, verifica-se que a apelada ajuizou ação visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), onde foi negativada em 02/12/2022, em razão de um suposto débito no valor de R$ 11.314,59 (onze mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos). Além da exclusão da restrição, pleiteou indenização por danos morais.

Em sua contestação, o Banco apresentou o Contrato de Microcrédito nº 320009806040, formalizado em 14/09/2021, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), dividido em 9 parcelas de R$ 1.165,72 (mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Tal contrato foi firmado por um grupo solidário composto por três pessoas, entre elas a autora da ação, as quais se comprometeram a quitar o valor tomado em empréstimo. Contudo, o pagamento não foi efetuado, ensejando a anotação do nome da devedora solidária nos cadastros de restrição de crédito.

O contrato encontra-se assinado pelos três devedores solidários, conforme se pode verificar no ID 20691038 - Pág. 8. Ademais, a defesa foi instruída com declaração de endereços e reconhecimento facial dos contratantes.

Embora a apelada, em sede de réplica, sustente que a assinatura constante no contrato seria totalmente diferente daquela contida em sua carteira de identidade, tal alegação não se sustenta. A olho nu, é possível constatar que as assinaturas são idênticas, especialmente quando comparadas com a aposta na declaração de endereço (ID 20691038 - Pág. 14), destacando-se a forma de grafar a letra "i".

Dessa forma, comprovada a existência da relação jurídica, não há que se falar em inscrição indevida, tampouco em qualquer reparação indenizatória, impondo-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Revogo a tutela de urgência concedida em sentença.

Em razão do aqui decidido, condeno a autora, ora apelada, em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Prejudicada a irresignação recursal quanto ao valor dos danos morais e redução das astreintes.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/10/2024